Tribunal: TJDFT
Processo: 0007756-05.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007756-05.2016.8.07.0010 RECORRENTE: DANIEL MARCAL DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. HOMICÍDIO PRETERDOLOSO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. LINCHAMENTO DE SUSPEITO DE ROUBO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Réu condenado por infringir o artigo 129, § 3o, combinado com 61, inciso II, alíneas “a”, “c” e “d”, do Código Penal, depois de, junto com comparsas, espancar um drogado suspeito de haver roubado o telefone celular do seu irmão, provocando lesões nos órgãos internos que o levaram à morte. 2. A autoria foi provada evidenciada na confissão extrajudicial e corroborada por testemunhos idôneos, prova pericial e mensagens trocadas entre os linchadores pelo Whatsapp nos quais o réu se gaba de suas ações. 3. Apelação não provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, alegando terem sido afrontados os princípios do contraditório e da ampla defesa por deficiência na defesa do advogado anteriormente constituído; b) artigos 5o, inciso LVII, da CF, 386 do Código de Processo Penal, e 129, inciso II, alíneas “a” e “d”, do Código Penal, buscando sua absolvição; c) artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, requerendo a exclusão da valoração negativa da circunstância judicial relativa ao motivo torpe, por ter ferido o princípio do non bis in idem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV, LV e LVII, da CF, por não se enquadrar no conceito de lei federal (AgInt no REsp 1859838/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 386 do CPP, e 129, inciso II, alíneas “a” e “d”, do CP, pois, segundo a Corte Superior, “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ”. (AgRg no AREsp 1674067/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 29/6/2020). Acrescente-se ainda que a tese de ocorrência do bis in idem (CP, artigo 61, inciso II, alínea “a”) não foi objeto de prequestionamento pela turma julgadora, apesar de terem sido opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015